Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR no 17. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. No julgamento do IRDR n. 17 foi fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício".
2. A competência em razão do território, a exemplo da fixada em cláusula de eleição de foro, transmuda-se em absoluta na relação de consumo, podendo ser declinada de ofício, quando verificada a discrepância com o domicílio do consumidor, em atenção ao princípio da facilitação da defesa. Precedente do STJ.
3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.